Tribunal: TJDFT
Processo: 0746337-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MENOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados segundo as necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. No caso concreto, é preciso averiguar a real necessidade do alimentando, bem como a capacidade contributiva dos genitores, sendo prudente aguardar a instrução probatória.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.